Tribunal: TJDFT
Processo: 0751355-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que houve violação ao princípio da dialeticidade. O agravante sustenta que o agravo de instrumento cumpriu os requisitos formais, impugnou de maneira específica a decisão do juízo de origem e que a manutenção dos protestos compromete suas operações comerciais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) determinar se há litigância recursal apta a ensejar a aplicação de multa.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo de instrumento deve conter a exposição clara dos fatos e do direito, além das razões específicas para a reforma da decisão impugnada, conforme exigido pelo art. 1.016, II e III, do CPC. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.4. O agravante não especifica quais notas fiscais e serviços estão vinculados aos títulos protestados nem individualiza a suposta fraude, impossibilitando a análise do pedido e justificando o não conhecimento do agravo de instrumento.5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça a necessidade de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.6. O desprovimento do agravo interno por maioria impõe a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.IV. DISPOSITIVO7. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 147716/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler; TJDFT, Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28/4/2022, DJE 17/8/2022.

(m)